Tribunal: TJDFT
Processo: 0717747-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717747-13.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTHA KAERCHER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARTHA KAERCHER contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada por DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada MARTHA KAERCHER, em que alega ter ocorrido o bloqueio em conta poupança, sendo abarcado ainda o saldo do FGTS (dinheiro depositado por sua mãe - CONCEIÇÃO DE FÁTIMA) na sua conta corrente (ID.117939696). É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Da análise das informações e documentos trazidos aos autos, conclui-se que se encontra bloqueado o valor de R$ 3.777,15 (três mil, setecentos e setenta e sete reais e quinze centavos), sendo o valor de R$ 196,63 (cento e noventa e seis reais e sessenta e três centavos) da conta corrente do Banco Santander e o valor de R$ 3.580,52 (três mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos) da conta poupança da Caixa Econômica Federal, ambas de titularidade da parte executada, conforme " Detalhamento de Ordem Judicial de Desdobramento de Bloqueio de Valores (SISBAJUD) - ID.90393681. Quanto ao fato de a penhora ter sido realizada em conta poupança, tal situação, por si, não caracteriza a impenhorabilidade. É que no caso em tela se verificam movimentações constantes na conta da executada, podendo-se afirmar um nítido distanciamento das características de conta dessa natureza e sua utilização como se fosse conta corrente, conforme se depreende dos extratos bancários juntados pela executada (ID.122803380), de modo que apenas por esta alegação não merece prosperar o pedido de desbloqueio. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. CONTA-POUPANÇA. DESCARACTERIZAÇÃO. SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. AFASTADA A IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora oferecida pelos executados.1.1. Os agravantes pedem a reforma da decisão recorrida, determinando-se a desconstituição das penhoras on line efetuadas nos autos de origem e a liberação dos valores correspondentes, em sua integralidade, em favor dos agravantes 2. Uma vez descaracterizada a conta-poupança, mediante regular movimentação como se conta corrente fosse, fica afastada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC. 2.1. Jurisprudência: "Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido." (07198238320198070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 12/12/2019). 3. Os devedores não se desincumbiram do ônus de provar que o valor encontrado possui caráter salarial ou que se refere à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1303361, 07383504920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sobre a alegação de os valores bloqueados terem abarcado o saldo de FGTS de sua mãe CONCEIÇÃO DE FÁTIMA VB SILVA, de fato, o art. 2o, § 2o, da Lei 8.036/90, reza que as contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Veja-se, porém, que os documentos carreados pela executada (ID.117939706) noticiam que sua genitora realizou dois saques em conta vinculada ao FGTS, no dia 31/07/2020, totalizando a quantia de R$ 11.879,26 (onze mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), e fez o depósito de valor equivalente na conta poupança na Caixa Econômica Federal de MARTHA KAERCHER na mesma data. Nesse diapasão, os valores oriundos do FGTS perderam seu caráter de impenhorabilidade após o saque, uma vez que apenas as contas vinculadas ao fundo possuem tal prerrogativa, conforme a legislação acima mencionada. Outrossim, os documentos trazidos aos autos não constituem prova suficiente a demonstrar que todos os valores depositados na conta poupança são provenientes desse depósito, tendo em vista a sua constante movimentação, saques, pagamentos, compras com cartão de débito e que o valor depositado pela sua mãe de fato não seria para uso pessoal da executada. Merece relevo o fato de que o repasse pela genitora ocorreu em julho/2020, enquanto o bloqueio via Sisbajud em abril/2021. Logo, não há como atrelar ao repasse decorrente do FGTS. Registre-se que a executada alegou fraude na compra dos veículos e juntou apenas um boletim de ocorrência, mas não houve ação específica que reconhecesse o alegado vício. Conclui-se que a situação descrita pela parte executada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade enumeradas pelo art. 833 do Código de Processo Civil. No tocante ao valor bloqueado de R$ R$ 196,63 (cento e noventa e seis reais e sessenta e três centavos) da conta corrente do Banco Santander, verifica-se que a parte Executada formulou pedido de liberação, porém não acostou aos autos documentos que demonstrassem a sua impenhorabilidade. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada, mantenho o bloqueio da quantia R$ 3.777,15 (três mil, setecentos e setenta e sete reais e quinze centavos). Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento, em favor do Distrito Federal.” A Agravante sustenta que a pequena movimentação na conta poupança não exclui a impenhorabilidade dos valores nela depositados. Salienta que na sua conta foi depositado saldo de FGTS de sua mãe no valor de R$ 11.879,26. Conclui pela impenhorabilidade dos valores bloqueados. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para desconstituir a constrição. É o relatório. Decido. Independentemente da movimentação observada na conta poupança, o valor nela depositado, seja qual for a sua origem, é protegido pela regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Presente, assim, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). Não se vislumbra, todavia, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista que a decisão agravada condicionou à preclusão a expedição de alvará de levantamento. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 08 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator